Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001035-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDER FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 967.521.061-34 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA COMPLETA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever, e não facultativo ao reeducando, cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto em benefício de
Alexander França de Oliveira,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos do processo executivo de pena n. 0001164-32.2016.8.11.0042, indeferiu o pedido de extinção da pena de multa.

Em suas razões recursais (Id. 155911164), o agravante alega que encontra-se enfrentando dificuldades financeiras para manter o sustento de sua família, o que torna inviável efetuar o pagamento da pena de multa, resultante da condenação sofrida, seja em parcela única, seja em prestações.

Com essas singelas considerações, pede que seja provido o agravo, a fim de ser exonerado em relação ao pagamento da referida pena de multa.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 155911167), rechaçando a pretensão defensiva, e pugnando pelo desprovimento do vertente recurso.

Em Juízo d
e retratação (Id. 155911166), a decisão invectivada foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 163010652), o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Pleito de extinção da pena de multa em razão de alegada vulnerabilidade econômica. Não comprovação, com documentos hábeis, a impossibilidade de cumprir a pena acessória. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 163010652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Alexander França de Oliveira
, por meio de sua defesa constituída, almeja no presente agravo em execução, que seja autorizada a extinção da pena de multa, pela hipossuficiência financeira.

O pleito não comporta cabimento.

Observa-se dos autos que o reeducando cumpria pena privativa de liberdade, fixada em 5 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 900 dias-multa, em razão da condenação definitiva pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e, segundo consta, cumpriu integralmente a pena corpórea, remanescendo apenas a pena pecuniária a ser paga.

O agravante, previamente, pleiteou a isenção quanto ao pagamento da pena de multa, perante o Juízo das Execuções Penais, cujo pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“(...)

Quanto à pena de multa, no REsp n. 1785383/SP o Superior Tribunal de Justiça reformou a tese 931, para considerar que “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

(...)

No caso concreto o apenado não demonstrou estar em situação de vulnerabilidade financeira.

Embora tenha instruído o pedido de isenção da pena de multa com cópia da certidão de casamento e de nascimento de dois filhos, tais documentos não comprovam a sua hipossuficiência, especialmente a ponto de não ter condições de quitar a multa, mesmo de forma parcelada, sem prejuízo do seu sustento.

Ademais, a nova tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça refere-se a egressos em situação de rua, ou seja, de extrema vulnerabilidade, o que a priori não é o caso do recuperando.

Inclusive, nesse sentido é a Resolução n. 425 de 08/10/2021, editada pelo STJ, que em seu artigo 29 estabelece:

“Art. 29. Deverá ser observada a vulnerabilidade decorrente da situação de rua no momento de aplicação da pena, evitando-se a aplicação da pena secundária de multa.

Parágrafo único. No curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa.”

ISTO POSTO, indefiro o pedido formulado pela defesa do apenado.

De outro lado, nos termos do artigo 169 da LEP autorizo desde já o parcelamento da multa.

Para tanto, intime-se o apenado, pelo advogado que lhe representa, para, no prazo de 10 dias, informar o número de prestações necessárias (LEP, art. 169, § 1o).

Decorrido o prazo sem pagamento ou manifestação, extraia-se certidão da dívida ativa e encaminhe-se ao Ministério Público para os fins do artigo 164 da LEP.”
(Id. 155911165, pp. 1-3).

Sem delongas, outro não é o entendimento a ser seguido.

Com efeito, tanto naquela ocasião, quanto agora, o agravante não comprovou a sua hipossuficiência, pois, embora alegue que exerce a atividade autônoma relativa ao mercado de frete, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a este respeito, e nem sequer mencionou qual seria, hipoteticamente, seus rendimentos mensais.

Sobre a questão:

“
Assim, é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença, também no ponto relacionado à multa. Isso deve ser feito, primeiramente, ao Juiz da VEC, com oportunidade de oitiva do Ministério Público". (...).”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.990.425/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26.4.2022, DJe de 29.4.2022).

“(...) Na hipótese, não há nenhuma notícia acerca da situação econômico/financeira do recorrente, representado pela Defensoria Pública, que evidencie tratar-se de situações díspares a exigir enfoque diverso. A pobreza não é presumida, nem mesmo quando o réu é patrocinado pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, pois no direito penal é obrigatória a assistência jurídica integral, ainda que o a parte tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo. Desse modo, é ônus do condenado explicar o descumprimento da sentença. Não é atribuição do Poder Judiciário determinar diligências para pesquisar a situação econômica do reeducando, principalmente porque dados bancários e fiscais são resguardados por sigilo e não podem ser devassados sem justa causa. (...)”

(STJ, REsp n. 2.031.183, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26.10.2022)

Ademais, embora não seja impeditivo para a isenção, não posso deixar de consignar que o reeducando encontra-se assistido por advogado particular, o que também compromete a alegada hipossuficiência.

Acrescenta-se ainda que foi oportunizado ao agravante efetuar o pagamento em parcelas, devendo ele informar ao Juízo a quantidade de parcelas, observando-se, logicamente, suas reais condições financeiras.

Ainda assim, ele permaneceu inerte, buscando pela via recursal a isenção total do pagamento, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação de impossibilidade do pagamento ou do parcelamento, como já dito.

Importante esclarecer ao reeducando, como muito bem destacado pelo
parquet
, que:

“A pena de multa aplicada ao apenado, assim como aquelas aplicadas a milhares de outros reeducandos, possui inafastável natureza penal, destinada a desempenhar papel punitivo e pedagógico dentro da execução penal, sistema muitas vezes já defasado e inefetivo quanto ao cumprimento das penas privativas de liberdade. Para além disso, a pena de multa possui também caráter retributivo à sociedade em relação aos crimes nos quais é proeminente o abalo econômico, devendo ser cumprida de forma escorreita e fiel.”
(Id. 155911167, p. 4).

Em outras palavras, deve o reeducando relembrar que foi condenado pelo grave crime de tráfico de drogas, e foi lhe imposta a pena privativa de liberdade e a sanção pecuniária, legalmente previstas no tipo penal

Desse modo, é seu dever, e não faculdade, cumprir integralmente as sanções impostas, exceto se rigorosamente explicitadas as razões e comprovados os motivos de inviabilidade quanto ao pagamento da pena pecuniária.

Nesse ponto, integro os argumentos do douto Procurador de Justiça:

“De mais a mais, facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente.”
(Id. 163010652, p. 4).

Dentro desse contexto,
não há como desobrigá-lo do pagamento da pena de multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente agravo em execução interposto pela defesa de
Alexander França de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023